Tribunal: STF
Processo: RE 168614
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
Magistério Público do Estado de São Paulo. enquadramento
decorrente da Lei Complementar estadual n. 625-89.
             Direito  a preservação do computo do adicional sobre as
referencias obtidas antes do advento da Lei Complementar n. 444-85, a
título  de avaliação  de desempenho,  devendo ser,  todavia, excluido
desse  calculo o valor  das referencias  alcancadas antes da vigencia
desse  último diploma, por simples  decurso de tempo de serviço, dado
que  se destina  a norma constante  do art.  37, XIV, da Constituição
Federal,  a coibir acumulação  de acréscimos pecuniarios desde quando
percebidos sob o mesmo título ou identico fundamento.
             Recurso   extraordinário   provido,   em   parte,  para
estabelecimento dessa distinção.